Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SANEADORA. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Inviável conhecer da questão relativa à prejudicial de mérito ( ), uma vez que resolvida na decisão de saneamento e organização do processo, restando tal alegação preclusa, em virtude da ausência de interposição do Agravo de Instrumento” (Acórdão 1769163, 07055821620208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 2.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.2. O CPC “especifica em quais etapas do processo cada parte deve ou colacionar os elementos de informação que entende pertinentes, ou, então, requerer, de forma circunstanciada, a produção de determinado tipo de prova. Daí decorre que a ninguém é dado ignorar que, salvo situações excepcionais, é na petição inicial (para a parte Autora), bem como na contestação (para a parte Ré), que cada um dos litigantes deve juntar a prova documental com vistas em se desincumbir do ônus que sobre si recai, como também postular, de forma fundamentada, a produção de prova” (Acórdão 1333122, 07085614220208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. Na hipótese, a apelante não instruiu a contestação com prova documental e não requereu, de forma fundamentada, a produção de prova específica, limitando-se a deduzir pedido genérico de produção de qualquer prova admitida em direito; proferida decisão de saneamento do processo pela qual definida prescindibilidade de produção de outras provas e intimadas as partes para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos, determinada posterior conclusão do feito para julgamento antecipado, sem manifestação da apelante sobre a questão, que deixou transcorrer o prazo in albis. Nenhum cerceamento de defesa daí pode ser extraído.
3. “( ) não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No caso, os documentos carreados aos autos pela apelada — contrato e respectivos aditivos, notas de remessas e recibos de devolução assinados por representante da apelante, notas de débito e ordens de débito relativas aos materiais faltantes e avariados e relatórios analíticos de medições de locações — demonstram que alguns dos materiais alugados pela apelante não foram devolvidos ou foram devolvidos com algum tipo de deterioração. E ante a não comprovação pela apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC), é de rigor a manutenção da sua condenação ao ressarcimento dos danos suportados pela apelada.
5. Quanto aos honorários advocatícios, fixação que é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Há sucumbência recíproca “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido”, hipótese em que “serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (art. 86, caput, CPC). Lado outro, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único do art. 86 do CPC). Hipótese em que o pedido de ressarcimento foi julgado parcialmente procedente unicamente em razão da modificação da cláusula de juros prevista em contrato, bem definida a sucumbência mínima da apelada.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.